Tribunal: STF
Processo: ARE 1394218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, I, DO CTB) - NÃO CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - NOVA CASSAÇÃO DA BENESSE APÓS APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA - RECURSO DA DEFESA.



    ALMEJADO PROSSEGUIMENTO DO ACORDO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO JUNTO À COMARCA DO NOVO DOMICÍLIO DO RÉU - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO JÁ AGRACIADO COM OPORTUNIDADE PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA PELA DESOBEDIÊNCIA DAS MEDIDAS DECRETAS PELA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE AO ATRIBUIR A ERRO JUDICIAL O NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO DURANTE QUASE UM ANO - AUSÊNCIA DE QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DAR LASTRO À JUSTIFICATIVA - MUDANÇA PARA LOCAL DESCONHECIDO - INVIABILIZADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA FORMA DO ART. 89, § 5º, DA LEI N. 9.099/95, HAJA VISTA O TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE DÁ SOMENTE COM O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - PRECEDENTES.



    I - Na revogação facultativa, é imprescindível que o magistrado, antes da revogação do sursis processual, intime o beneficiário a fim de lhe dar a oportunidade de se justificar quanto ao descumprimento da condição a ele imposta (STJ: HC 419.787/AC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 10.04.2018).



    II - Uma vez concedida oportunidade para o réu justificar-se, razoável a revogação da benesse caso apresentada justificativa insuficiente e sem qualquer lastro documental apto a corroborar a afirmação defensiva.



    III - Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência (STJ, Tema 920).



    RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não obstante as teses defensivas, nota-se que não se juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar que realmente tenha apresentado-se em juízo, além de ser inverossímil a afirmativa de que o acusado tivesse comparecido ao cartório judicial durante todos os meses de dezembro de 2018 a junho de 2019 sem, em momento algum, receber alguma forma de declaração, tampouco que a Comarca rotineiramente deixasse de registrar todos seus comparecimentos. Por conseguinte, restaram as afirmações defensivas como meras conjecturas.



    A propósito, não se olvida o fato de que o acusado, durante o período da suspensão, mudou-se de domicílio sem informar o juízo, assim descumprindo medida imposta (n. 5003242-12.2020.8.24.0041, evento 1, documentação 2, fls. 468, 478 e 486).



    Além disso, a conduta do réu, ainda que abonadora, não teria o condão de afastar a ausência da necessária comprovação de comparecimento em juízo ou da notificação de mudança de domicílio, demonstrando ser acertada a decisão do juízo a quo em revogar a benesse ante a justificativa insuficiente do réu.



    Com efeito, o art. 89, § 4º, da Lei n. 9.099/95 estabelece que a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a descumprir qualquer condição imposta. Consectário lógico é,portanto, a revogação do benefício mesmo após o transcurso do período de prova, já que o decurso do lapso temporal para o cumprimento das condições da suspensão condicional do processo não implica em extinção automática da punibilidade do acusado, cabendo ao magistrado decidir sobre eventual revogação ou prorrogação da benesse, como ocorreu no presente caso (nesse sentido: STF, HC n. 95683, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.06.2010;STJ: HC 208.497/RS, rel. Ministra Assusete Magalhães, j. em 11.12.2012, DJe 18.12.2012; TJSC:RESE n. 0001378-18.2014.8.24.0014, rel. Des. Rui Fortes, j. em 12.12.2017; RESE n. 0000279-05.2010.8.24.0159, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 13.10.2016).



    Portanto, enfatiza-se que, por mais que a revogação do benefício tenha se dado após o período de prova (2 anos), é certo que a jurisprudência é farta no sentido da possibilidade da revogação da suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099/95, art. 89) depois do decurso do período de prova, quando identificado o descumprimento das condições estabelecidas naquele interregno (STF: AP n. 512 AgR/BA - rel. Min. Ayres Britto; HC nº 90.833/RJ, rel. Min. Carmen Lúcia; HC nº 84.660/SP, rel. Min. Carlos Britto; STJ: AgRg no AREsp nº 559.292/SP, rel. Min.Sebastião Reis Júnior; RHC 36.488/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).



    O tema, a propósito, foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, ocasião na qual se firmou a tese de que ‘se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência’ (Tema 920).



    Assim, evidentemente, não há como se acolher o pleito de extinção da punibilidade,na forma do art. 89, § 5º, da Lei n. 9099/95, já que, obviamente, antes dessa declaração há que se verificar o estrito cumprimento das condições impostas quando da suspensão.



    Diante disso, irrefutável que o réu descumpriu as medidas impostas, inviabilizando o prosseguimento do acordo de suspensão condicional do processo ou a declaração da extinção de punibilidade.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente